Tribunal: TJSP
Processo: 1035023-25.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – Pedido de anulação de multa aplicada por descumprimento de contrato de concessão – Não fornecimento de infraestrutura à operação de Postos Gerais de Fiscalização (PGFs) em trechos da Rodovia SP-270 – Relatório técnico e fotografias que ratificam a ausência de equipe da concessionária nos pontos de pesagem de veículos – Penalidade imposta após a

Ementa:
DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – Pedido de anulação de multa aplicada por descumprimento de contrato de concessão – Não fornecimento de infraestrutura à operação de Postos Gerais de Fiscalização (PGFs) em trechos da Rodovia SP-270 – Relatório técnico e fotografias que ratificam a ausência de equipe da concessionária nos pontos de pesagem de veículos – Penalidade imposta após a instauração de procedimento administrativo – Ação julgada improcedente – Apelação da concessionária não provida.